Tribunal: TJDFT
Processo: 0740965-61.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0740965-61.2020.8.07.0016 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DIOGO DE CASTRO ALVES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Conforme certidão de ID 47789026, os autos foram encaminhados à Defensoria Pública para juntada das razões de apelação do réu Diogo de Castro Alves, mantendo-se inerte (ID 48710994). Retornem, pois, os autos à Defensoria Pública. Brasília, 7 de julho de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator